Tribunal: TCU
Processo: 002.481/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que conheceu e considerou prejudicada a continuidade do exame de representação sobre supostas irregularidades em contratação emergencial de locação de equipamentos médico-hospitalares e mobiliários para composição de leitos de unidade de terapia intensiva, com manutenção e insumos necessários para enfrentamento à Covid-19 nas unidades Hospital de Base e UPA Núcleo Bandeirante no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na figura do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, contra o Acórdão 11203/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou representação relativa ao Contrato 33/2020, celebrado entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e o Hospital Maria Auxiliadora S.A. (HMA), objetivando a contratação emergencial de locação de equipamentos médico-hospitalares e mobiliários para composição de leitos de unidade de terapia intensiva, com manutenção e insumos necessários para enfrentamento da covid-19 nas unidades Hospital de Base e UPA Núcleo Bandeirante no Distrito Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, no sentido de adotar a medida abaixo indicada; 9.2. determinar à AudSaúde que instaure processo apartado com o objetivo de analisar a economicidade do Contrato 33/2020, bem como de promover a identificação dos responsáveis pela continuidade da prestação dos serviços após o ajuste ter expirado, caracterizando contrato verbal e liquidação irregular de despesas; 9.3. com fulcro no § 5o do art. 16 e no caput do art. 17 da Resolução 259/2014, determinar o desentranhamento das peças 123 e 124 do presente processo; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos interessados.